Tribunal: TJMT
Processo: 1042134-71.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042134-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 31.572.303/0001-02 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ ANTUNES TAPAJOS DA SILVA - CPF: 018.883.861-93 (EMBARGADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em contas bancárias da parte executada, sob alegação de omissões e contradições quanto à natureza fiduciária da conta, impenhorabilidade dos valores, necessidade de prova e ponderação de princípios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à alegada natureza fiduciária da conta e à titularidade de terceiros sobre os valores bloqueados; (
ii
) estabelecer se há contradição entre a exigência de prova robusta para impedir o bloqueio e a possibilidade de impugnação posterior; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à impenhorabilidade da conta como instrumento de trabalho; (
iv
) verificar se houve ausência de ponderação entre a efetividade da execução e os princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de natureza fiduciária da conta, ao afirmar a inexistência de prova inequívoca de que a totalidade dos valores pertence a terceiros, reconhecendo a possibilidade de coexistência de recursos próprios da parte executada.

O ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre quem a alega, sendo indispensável demonstração cabal, o que não ocorreu no caso concreto.

Não há contradição na decisão, pois o procedimento do art. 854 do CPC prevê o bloqueio prévio de ativos com posterior possibilidade de impugnação pelo executado, sendo coerente exigir prova robusta apenas para afastar a medida antes de sua efetivação.

A alegação de impenhorabilidade da conta como instrumento de trabalho configura inovação recursal, não suscitada oportunamente no agravo de instrumento.

Ainda que analisada, a conta bancária não se equipara a instrumento de trabalho para fins do art. 833, V, do CPC, pois valores em conta corrente não se confundem com ferramentas indispensáveis ao exercício profissional.

O acórdão realiza adequada ponderação entre os princípios processuais, priorizando a efetividade da execução diante da
onga
duração do processo e da ausência de adimplemento da obrigação.

A pretensão recursal visa rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD pode ser realizado previamente, assegurada posterior impugnação pelo executado. 3. A impenhorabilidade de valores depende de prova cabal, cujo ônus recai sobre a parte que a alega. 4. Valores depositados em conta corrente não se equiparam, em regra, a instrumentos de trabalho para fins de impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 833, V, e 854, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.945.599/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 11.04.2022,
DJe
19.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1042134-71.2025.8.11.0000

ANDERSON KRENZLIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

X

ANDR
É
LUIZ ANTUNES TAPAJ
Ó
S DA SILVA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso
de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por

ANDERSON KRENZLIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
em face do Acórdão, por unanimidade,
negou
provimento ao
recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
em face de
ANDR
É
LUIZ ANTUNES TAPAJ
Ó
S DA SILVA
,
mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade "teimosinha" em suas contas bancárias.

Para tanto, o
embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissões e contradições que necessitam ser sanadas. Sustenta que houve omissão quanto à natureza fiduciária da conta bancária e à violação de patrimônio de terceiros, argumentando que a prova da titularidade de terceiros sobre os valores não precisa abranger a totalidade do saldo, mas apenas os valores efetivamente bloqueados.

Aponta contradição na decisão ao admitir a possibilidade de impugnação posterior ao bloqueio e, ao mesmo tempo, negar a tutela preventiva sob o argumento de que a prova não era "cabal".

Alega, ainda, omissão quanto à análise da impenhorabilidade da conta como ferramenta de trabalho, nos termos do art. 833, V, do CPC, sustentando que a conta bancária em questão seria indispensável ao exercício da atividade profissional.

Por fim, aponta omissão quanto à ponderação de princípios e ao risco de dano humano, argumentando que o acórdão não teria ponderado o princípio da máxima efetividade da execução com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da menor onerosidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Inicialmente, quanto à alegada omissão referente à natureza fiduciária da conta bancária e à violação de patrimônio de terceiros, verifico que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que "não há nos autos prova inequívoca de que todos os valores depositados na referida conta sejam exclusivamente de terceiros, podendo haver também recursos próprios da sociedade agravante, como honorários advocatícios e outras receitas decorrentes da atividade profissional".

O acórdão também destacou que "o ônus de provar a impenhorabilidade de um bem ou valor recai sobre aquele que a alega" e que "se a agravante não se desincumbiu desse ônus de forma cabal, não há como presumir o caráter fiduciário absoluto da conta e, por conseguinte, a impenhorabilidade total dos valores".

Não há contradição no fato de o acórdão ter mencionado a possibilidade de impugnação posterior ao bloqueio, nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º do
Código de Processo Civil
, e, ao mesmo tempo, ter exigido prova robusta para evitar o bloqueio. Pelo contrário, o acórdão foi coerente ao explicar que o procedimento legal prevê justamente a indisponibilidade prévia dos ativos financeiros, sem ciência do executado, com posterior oportunidade para que este comprove a eventual impenhorabilidade das quantias bloqueadas.

Como bem destacado no acórdão, "o legislador estabeleceu um procedimento específico para que o executado possa alegar e comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados após a efetivação da penhora, não sendo necessário que o juiz, previamente ao bloqueio, analise a natureza de cada conta bancária do executado".

No que tange à alegada omissão quanto à impenhorabilidade da conta como ferramenta de trabalho (art. 833, V, do CPC), observo que tal argumento não foi expressamente suscitado nas razões do Agravo de Instrumento, configurando inovação recursal.

De qualquer forma, o acórdão embargado analisou a questão da impenhorabilidade sob o enfoque apresentado pela parte, concluindo que "o fato de o executado utilizar a conta bancária como via de recebimento de eventuais valores de clientes não pode se tornar escudo para toda e qualquer incursão para o recebimento dos valores pelo credor".

A interpretação de que uma conta bancária seria equiparável às ferramentas e instrumentos de trabalho mencionados no art. 833, V, do CPC não encontra respaldo na jurisprudência dominante, sendo certo que o numerário depositado em conta corrente não se confunde com os instrumentos necessários ao exercício profissional.

Por fim, quanto à alegada omissão referente à ponderação de princípios e ao risco de dano humano, verific
a-se
que o acórdão embargado realizou adequada ponderação entre a efetividade da execução e os demais princípios processuais, destacando que "admitir a tese da parte agravante significaria criar um mecanismo de blindagem patrimonial que frustraria a efetividade da execução, em prejuízo do credor que possui título executivo judicial transitado em julgado".

O acórdão também ressaltou que "o processo de origem já tramita há aproximadamente 9 (nove) anos sem que os executados tenham demonstrado qualquer intenção concreta de adimplir a obrigação, utilizando-se de sucessivos recursos e incidentes processuais que apenas postergam a satisfação do crédito do exequente", o que evidencia a preocupação com a efetividade da prestação jurisdicional e com a razoável duração do processo.

Quanto às alegações de ordem pessoal e familiar, estas não foram objeto de análise específica porque não alteram a natureza jurídica da relação processual em discussão, nem afastam a aplicação das normas processuais pertinentes ao caso.

Na verdade, o que se verifica é que a embargante pretende, por meio dos presentes embargos, rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível nesta via recursal.

Como cediço, o
s embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 3. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça, a estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1945599 SC 2021/0195832-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe

19/04/2022)

Assim, no
caso em análise, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas e decididas no acórdão embargado, não havendo necessidade de complementação ou esclarecimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026